Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE SIGILO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CNH PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E DE PERIGO DA DEMORA PARA A SUSPENSÃO DA INFRAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Pedido de sigilo processual. Não há razão para o sigilo processual em defesa da intimidade ou do interesse social. O processo deve ser mantido público, pois prevalece a publicidade dos atos judiciais, conforme artigo 5o, LX, da Constituição Federal.
2. Embora o Agravante alegue não ter recebido notificação, trata-se de prova possível de ser produzida pela parte contrária, pelo que se faz necessária a instrução probatória. O próprio Agravante afirma ter sido representado por advogado no processo administrativo, pelo que pode ter sido intimado por meio desse. Não há, portanto, fumaça do bom direito, mas mera alegação fática que pode ser infirmada pela parte contrária, por meio de comprovação documental.
3. Quanto ao perigo da demora, embora a CNH tipo B seja exigida para a posse, o Agravante afirma já ter tomado posse no concurso; ademais, não comprovou que a suspensão da CNH lhe trará exoneração durante o estágio probatório ou mesmo seu risco. É certo que não poderá dirigir durante o expediente, mas não restou comprovado que isso poderá lhe trazer risco ao vínculo estatutário.
4. Ausentes o perigo da demora e a fumaça do bom direito, não é possível a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a instrução processual para cognição exauriente do mérito, com a devida produção probatória pelas partes.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.